Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BILHETES PARA PARQUE DE DIVERSÃO – PAGAMENTO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – INTERVENÇÃO DO CORRETOR DA COMPRA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO, COMO REPRESENTANTE DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PANDEMIA DA COVID-19 – CANCELAMENTO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO FUNDADA EM CONTRATO INADIMPLIDO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DECLARADA NE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA.
1. A intervenção do fornecedor de serviço que viabiliza o financiamento do seu valor junto a instituição financeira o qualifica como parte interessada neste contrato acessório. Aplicação ao caso da teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade da parte é aferida no momento da propositura da ação, a partir da indicação das partes que integram a relação jurídica processual. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. É de conhecimento que a rescisão do contrato principal enseja a rescisão do acessório. Assim, analisando o caso concreto, é decorrência lógica da rescisão do contrato de compra e venda, o desfazimento do negócio de financiamento, com a declaração de inexigibilidade do débito respectivo.
3. Contudo, não há lugar para a indenização por danos morais por suposta negativação indevida, uma vez que, quando do apontamento da dívida no cadastro de maus pagadores (levado a efeito em junho/2020) pelo recorrente, aquele débito ainda era exigível, uma vez que apenas com a sentença judicial, cuja revisão ora se pretende, é que houve o reconhecimento da inexigibilidade do débito.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
para decotar da condenação a obrigação de reparação por título de danos morais.
5. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.